Tribunal: TJSP
Processo: 1053936-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor – Ação de cobrança - Demanda de oficina mecânica em face de seguradora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que houve recursa da seguradora quanto ao reembolso total de montantes despendidos com o conserto de veículo segurado - Tese defensiva no sentido de que os serviços não foram autorizados – Inconsistência

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor – Ação de cobrança - Demanda de oficina mecânica em face de seguradora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que houve recursa da seguradora quanto ao reembolso total de montantes despendidos com o conserto de veículo segurado - Tese defensiva no sentido de que os serviços não foram autorizados – Inconsistência fática – Oficina que juntou aos autos expressa autorização encaminhada pela seguradora via e-mail – Valores descritos no orçamento devidos.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053936-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM),
é apelado J JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053936-77.2019.8.26.0576 -Voto no
2
42.332
Apelação no 1053936-77.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A
Apelada: J João de Souza Peças Epp
Classificação: Seguro facultativo Veículo automotor - Cobrança
l
EMENTA: Seguro facultativo Veículo automotor Ação de
cobrança - Demanda de oficina mecânica em face de seguradora
Sentença de procedência Manutenção do julgado Cabimento -
Arguição de que houve recursa da seguradora quanto ao
reembolso total de montantes despendidos com o conserto de
veículo segurado - Tese defensiva no sentido de que os serviços
não foram autorizados
Inconsistência fática
Oficina que
juntou aos autos expressa autorização encaminhada pela
seguradora via e-mail Valores descritos no orçamento devidos.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança ajuizada por “J João de Souza Peças EPP” em face de “Sul
América Seguros de Automóveis e Massificados S/A”, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 18.987,25, corrigida monetariamente desde o
vencimento da dívida e acrescida de juros legais de mora a contar da
citação. Sucumbente, ficou a cargo da ré o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 196/198.
Aduz a seguradora ré que a sentença comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053936-77.2019.8.26.0576 -Voto no
3
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o orçamento acostado
às fls. 16 não se consubstancia, por si só, em autorizador aos reparos na
forma como foram realizados.
Acresce que além da ausência de autorização, a autora não
juntou as notas fiscais referentes a compra de peças com o fornecedor a
fim de comprovar de forma idônea os valores que supostamente
desembolsou, ao que de rigor a improcedência da lide fls. 258/262.
Contrarrazões às fls. 268/274, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
Demanda ajuizada à argumentação de que em razão de
sinistro ocorrido com o veículo automotor marca Nissan Frontier II, placas
FEO 1309, foi deixado no estabelecimento da autora a fim de que
realizado orçamento para conserto, tendo a ré/seguradora, através de seu
perito, apurado a extensão dos danos e realizado orçamento, aprovado
através de e-mail no dia 29.11.2019.
Acresceu que, uma vez efetuados os serviços, a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053936-77.2019.8.26.0576 -Voto no
4
rejeitou o pagamento, ao que pleiteou provimento jurisdicional no sentido
de condená-la ao desembolso da quantia de R$ 18.987,25.
Ao contestar a ação, asseverou a seguradora ré que os
reparos não foram autorizados.
Na sequência, restou proferida a sentença ora combatida,
que não comporta qualquer tipo de reparo.
Isso porque, ao contrário do alegado, o orçamento foi
expressamente autorizado, conforme se verifica da correspondência
eletrônica copiada às fls. 16.
Outrossim, as peças adquiridas, relacionadas na nota fiscal
de fls. 19, correspondem àquelas descritas como necessárias para o
conserto no orçamento, além do que há declaração do segurado no sentido
de que retirou o veículo e estava totalmente satisfeito com o serviço
apresentado, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele (fls.
20).
Dessarte, não se desincumbiu a seguradora ré do ônus
probatório, o que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, pois deixou de demonstrar a verossimilhança das teses
defensivas, mormente a de que não autorizou o orçamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053936-77.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Por derradeiro, não vislumbro, por ora, na atuação da
apelante, existência de dolo processual a justificar sua condenação por
litigância de má-fé. Mas observo que a oposição de embargos com caráter
protelatório ensejará a aplicação das sanções cabíveis.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência ao patamar de 12%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica